Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-85.2009.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000100-85.2009.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE MUNICIPAL. DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 642 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa imposta pelo TCE/PA a agente público municipal, em razão de irregularidades na execução de convênio firmado entre o Município de Santo Antônio do Tauá e a Secretaria Executiva de Estado de Agricultura (SAGRI). A sentença fundamentou-se na ilegitimidade ativa do Estado, à luz do Tema 642 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover execução de multa imposta por Tribunal de Contas estadual a ex-gestor municipal, diante de prejuízo causado ao erário municipal, ainda que os recursos públicos utilizados tenham origem estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 642 da Repercussão Geral (RE 848.826/DF), a legitimidade ativa para execução de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente municipal, por dano ao erário, pertence exclusivamente ao Município prejudicado.
4. O critério determinante para a titularidade do crédito é o ente efetivamente lesado. Ainda que os recursos tenham sido repassados pelo Estado via convênio, uma vez integrados ao patrimônio do Município, o prejuízo é municipal, atraindo a legitimidade exclusiva deste para a execução.
5. A distinção sugerida pelo Estado do Pará (distinguishing) não se aplica, pois a jurisprudência do STF e a interpretação do Tema 642 abrangem convênios com origem estadual, desde que a execução tenha sido de responsabilidade do ente municipal.
6. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores confirma a ilegitimidade ativa do Estado em situações análogas, mesmo quando envolvidas verbas estaduais. A destinação e a má gestão dos recursos, e não sua origem, são determinantes para fixação da legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A titularidade do crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal por danos causados ao erário municipal pertence exclusivamente ao Município prejudicado, ainda que os recursos utilizados tenham origem estadual. 2. O Estado-membro é parte ilegítima para promover a execução de tais créditos, nos termos do Tema 642 da Repercussão Geral do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo ente estadual em face de Raimundo Celso Rodrigues da Cruz.

A peça inicial narra que a parte autora, Estado do Pará, ajuizou Execução Fiscal com o intuito de promover a cobrança de crédito oriundo de multa administrativa aplicada ao executado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, em decorrência de irregularidades apuradas na tomada de contas especial referente ao Convênio nº 105/2002, firmado entre o Município de Santo Antônio do Tauá e a Secretaria Executiva de Estado de Agricultura (SAGRI). Segundo a exordial, a sanção resultou de prejuízo ao erário estadual decorrente da má gestão de recursos estaduais transferidos por meio do referido convênio ao Município. Assim, pretende a exequente a satisfação do crédito correspondente à multa imposta ao agente público municipal, no montante de R$ 833,51 (oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da ilegitimidade de parte, assim o fazendo com fulcro nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e Tema 642 do STF.

Sem condenação do exequente ao pagamento das custas processuais (artigo 40, I da Lei Estadual 8328/2015) e em honorários sucumbenciais, pois o executado não constituiu advogado nos autos.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a inaplicabilidade do Tema 642 do Supremo Tribunal Federal ao caso em comento. Sustenta o apelante que, diversamente do entendimento firmado no referido tema, o crédito executado não se refere a prejuízo causado ao erário municipal, mas sim a verbas de origem estadual, transferidas ao Município mediante convênio com a SAGRI, sendo, portanto, o Estado do Pará o legítimo para promover a cobrança da multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual.

Argumenta que, embora o executado fosse agente público municipal, a origem dos valores que ensejaram a sanção foi o Tesouro Estadual, o que afastaria a titularidade do Município sobre o crédito em questão. Defende, com base no instituto do
distinguishing
, que a
ratio decidendi
do Tema 642 não se aplica ao caso concreto, por não haver identidade fática com os precedentes que fundamentaram a tese firmada pela Suprema Corte. Aduz, ainda, que a decisão de primeiro grau viola o princípio da legalidade e da supremacia do interesse público, ao obstar a recuperação de recursos públicos estaduais indevidamente utilizados. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da sentença, para reconhecer a legitimidade ativa do Estado do Pará e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

O recorrido, Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam do Estado do Pará para promover a cobrança de multa administrativa imposta pelo Tribunal de Contas Estadual ao agente político municipal, ora recorrido, por irregularidades na execução de convênio celebrado entre o Município de Santo Antônio do Tauá e a Secretaria Executiva de Estado de Agricultura – SAGRI.

Inicialmente, importa destacar que o juízo a quo extinguiu o feito com base no entendimento consolidado no Tema 642 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no qual restou assentado que "é do Município, e não do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, a legitimidade para executar multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a prefeito municipal por irregularidade na gestão de verbas repassadas pelo próprio Município". No caso sob exame, embora o crédito seja originado de recursos estaduais repassados ao Município por força de convênio administrativo, o beneficiário imediato dos valores e o responsável direto pela sua execução foi o ente municipal, por intermédio de seus agentes políticos.

Posteriormente, cumpre enfrentar a tese do recorrente, no sentido de que a origem estadual dos recursos afastaria a aplicação do precedente vinculante mencionado. Sustenta o Estado do Pará que, como os valores indevidamente utilizados decorrem do Tesouro Estadual, a legitimidade ativa para a cobrança da multa imposta ao agente municipal caberia exclusivamente à Fazenda Pública Estadual.

Entretanto, tal argumentação não prospera.

Observa-se que a r. sentença guerreada assentou-se no entendimento vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 642 da Repercussão Geral (RE nº 1.003.433/MG), que firmou a seguinte tese:

1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.

A Suprema Corte, ao modular os efeitos desse entendimento, reconheceu a titularidade do crédito não-tributário ao ente federativo efetivamente lesado, ou seja, ao Município destinatário dos recursos públicos mal aplicados, não sendo a União ou o Estado-membro partes legítimas para a execução forçada de tais débitos, ainda que os respectivos Tribunais de Contas sejam de sua estrutura.

Nesse ponto, convém registrar que, embora o Estado do Pará argumente ser legítimo para executar sanções aplicadas por seu Tribunal de Contas, alegando o caráter sancionatório da multa em questão, essa alegação não se sustenta, à luz dos elementos concretos dos autos.

É consabido que a responsabilidade pela gestão dos recursos repassados por meio de convênio é do ente convenente, que assume a condição de executor do ajuste, com a correspondente obrigação de prestar contas perante o concedente. Todavia, uma vez constatadas irregularidades e aplicadas sanções pecuniárias por órgão de controle externo (no caso, o Tribunal de Contas do Estado), deve-se analisar a quem compete, no âmbito da jurisdição executiva, pleitear a satisfação do crédito público correspondente à sanção aplicada.

Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 848.826/DF (Tema 642), o critério determinante para a aferição da legitimidade ativa não é a origem dos recursos, mas a titularidade do crédito decorrente da sanção imposta. Como a aplicação da multa se deu em razão de irregularidades praticadas por agente do Município de Santo Antônio do Tauá, no bojo de convênio cuja execução se deu no âmbito da administração municipal, é inequívoca a conclusão de que a titularidade do crédito é do Município, ainda que os valores repassados tenham sido originalmente extraídos do erário estadual.

Por fim, no que tange ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1011, cumpre pontuar que, muito embora o STF, por maioria, tenha reconhecido a legitimidade do Estado-membro para executar multas simples de caráter sancionatório, ou seja, aquelas oriundas do descumprimento de normas administrativas e financeiras, o próprio julgado deixa claro que tal legitimidade não se estende às hipóteses em que a multa imposta decorre de efetivo dano ao erário municipal, como ocorre no presente caso.

A distinção proposta pelo recorrente, com base na técnica do
distinguishing
, não logra êxito, pois os fundamentos determinantes da decisão da Suprema Corte também abarcam hipóteses em que os recursos têm origem diversa da municipal, mas cuja gestão foi transferida, por força de convênio ou instrumentos congêneres, ao ente municipal. O que importa é a destinação e a execução dos valores, cuja responsabilidade recai sobre o Município.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou em caso semelhante:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.
CONDENAÇÃO DE EX-GESTOR MUNICIPAL. DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA.

MUNICÍPIO PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO
TEMA

642
/STF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO-MEMBRO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação de Execução Fiscal movida contra ex-prefeito, reconheceu a ilegitimidade ativa do ente estadual e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2.A dívida executada origina-se de acórdão do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA) que condenou o ex-gestor municipal ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multas, em razão de irregularidades na prestação de contas de recursos oriundos de convênios firmados entre o Estado e o Município de Santa Izabel do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão jurídica central consiste em definir a titularidade e a legitimidade ativa para a execução judicial de crédito (ressarcimento e multa) imposto por Tribunal de Contas Estadual a ex-agente político municipal, quando a condenação decorre de dano causado ao erário do próprio Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.003.433/RJ (
Tema

642
), o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.

5. A ratio decidendi do precedente vinculante estabelece que a titularidade do crédito, independentemente de sua natureza (indenizatória ou sancionatória), pertence ao ente federativo que efetivamente sofreu o prejuízo patrimonial. A causa da obrigação (o dano ao patrimônio municipal) atrai a legitimidade para o ente lesado.

6. No caso concreto, as verbas estaduais foram transferidas ao Município por convênio e, uma vez repassadas, foram incorporadas ao seu patrimônio. Desse modo, a má aplicação dos recursos gerou dano direto e exclusivo aos cofres municipais, atraindo para o Município a legitimidade para executar a integralidade da dívida, incluindo as multas dela decorrentes.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de adequação ao
Tema

642
/STF, pacificou o entendimento de que não há cisão na legitimidade, cabendo ao município prejudicado executar tanto os valores de ressarcimento quanto as multas, quando estas estiverem intrinsecamente ligadas ao dano ao patrimônio municipal.

8. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado do Pará e extinguir a execução fiscal, alinhou-se perfeitamente à orientação vinculante das Cortes Superiores, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A titularidade do crédito decorrente de condenação imposta por Tribunal de Contas Estadual a ex-gestor municipal, incluindo o ressarcimento e as multas, pertence ao Município que sofreu o dano patrimonial, sendo este o único legitimado para a respectiva execução fiscal, nos termos do
Tema

642
de Repercussão Geral do STF." (TJ/PA – Apelação Cível nº 0001137-83.2012.814.0049 – Julgado em 22/07/2025. Relator: Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TCE/PA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do Tema 642 do STF.
O ente estadual buscava a cobrança de multa imposta pelo TCE/PA em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 124/1997, firmado entre o Estado do Pará e o recorrido, gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover execução de crédito não-tributário decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado contra agente público municipal, em face de danos ao erário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 642, a execução de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual, em razão de danos causados ao erário municipal, compete exclusivamente ao Município prejudicado.

4. No caso, os recursos apurados referem-se a verbas destinadas à execução de projetos municipais, repassadas por meio de convênio, cujo prejuízo afetou diretamente o erário municipal.
5.
O entendimento do STF foi recentemente reforçado pela ADPF nº 1011, que distinguiu multas sancionatórias de natureza administrativa (legitimidade do Estado) das multas relacionadas a danos ao erário (legitimidade do Município).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: O Município prejudicado é o único legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal por danos ao erário municipal." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000116-39.2009.8.14.0094 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

Nesse sentido, a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo, por ter se alinhado, de forma coerente, ao entendimento pacificado e vinculante da Suprema Corte, bem como por observar o princípio da legalidade estrita, que rege a atuação do Poder Público na persecução de créditos oriundos de condenações administrativas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 13/05/2026